Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740432-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDOS: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A excepcionalidade prevista pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 pressupõe a urgência da questão e a inutilidade de sua análise apenas quando da interposição de eventual recurso de apelação. 2. Não demonstrados os pressupostos para excepcionar o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, correta a decisão que não conhece do agravo de instrumento por não se adequar a nenhuma das hipóteses legalmente previstas. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015 do mesmo diploma legal, defendendo a necessidade de análise do agravo de instrumento interposto, pois está sendo determinado que uma parte ilegítima figure no polo passivo do feito originário. Aduz que a urgência da análise do debate proposto é patente, uma vez que os recorridos descumpriram com o requisito imposto pelo artigo 319, inciso III, do CPC, tendo em vista que a peça de ingresso do feito de origem não possui a exata descrição fática da situação posta em juízo e, via de consequência, não permite a compreensão exata dos fatos relacionados à parte ora recorrente, fato esse que atrai a aplicação do que dispõe o artigo 330, § 1°, inciso III, do CPC; c) artigo 1.026 do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, a pagar multa de dois por cento do valor atualizado da causa, posteriormente majorada para 5% (cinco por cento). Contudo, não recolheu o valor da multa sobre o valor atualizado da causa, mas sobre seu valor originário. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.026, §3o, do CPC, verbis: “Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “2. Nos termos do §3o do art. 1026, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §2o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.783.470/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ainda que se pudesse superar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colheria o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 1.015 e 1.026, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não foi demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, bem como ser devida a aplicação de multa pela oposição de embargos protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030